Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714488-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL MIRANDA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a fixação do regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal, após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes do TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 76, 69 e 33, 2a parte, todos do Código Penal, pugnando pela reforma do v. acórdão para que a última execução incluída, cuja pena é de detenção, seja cumprida individualmente e em regime prisional aberto, após o cumprimento da fração necessária à progressão quanto à pena de reclusão. Aduz que as penas de detenção e de reclusão não podem ser somadas pelas naturezas distintas, e assim, a última execução, que indica pena de detenção, não pode ser unificada com as execuções anteriores, com pena de reclusão, sob pena de se impor pena mais grave do que a fixada na sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 76, 69 e 33, 2a parte, todos do CP, uma vez que a decisão da turma julgadora se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais não diferencia, para efeitos de unificação, as reprimendas de detenção e reclusão, ambas penas privativas de liberdade e da mesma espécie. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 556976/ES, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003